Tribunal: TJDFT
Processo: 0735667-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE PERDAS POR COOPERATIVA EM FACE DE ASSOCIADO. LICITUDE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS. REPETIÇÃO DOBRADA E DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não implica afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil) ou negativa de prestação jurisdicional a prolação de entendimento que contraria os interesses do recorrente, mormente quando lançada explícita justificação da posição adotada pelo Julgador, com premissas que contemplam a integralidade do enfrentamento da questão jurídica debatida.
2. A Lei no 5.764/71, além de outras disposições, estabelece a política nacional de cooperativismo e regulamenta o regime jurídico das sociedades cooperativas. Em seu artigo 89, a lei prevê que, caso a cooperativa registre prejuízos durante o período de um exercício financeiro, eles deverão ser cobertos com os recursos oriundos do Fundo de Reserva, que é uma reserva previamente constituída para situações dessa natureza. No entanto, caso o valor disponível nesse fundo não seja suficiente para cobrir o total dos prejuízos apurados, a legislação determina que o déficit remanescente será rateado entre os associados da cooperativa.
3. Na espécie, a apelante é responsável pelo pagamento de cotas junto à cooperativa apelada em virtude do rateio das despesas, porquanto comprovado o vínculo associativo entre elas para a manutenção e existência de conta bancária (conta salário), a qual foi aberta após a celebração de contrato de trabalho entre a apelante e sociedade empresária associada à cooperativa. Bem por isso, uma vez disponibilizado o serviço à apelante, enquanto pessoa física prestadora de serviço a entidade associada, inexiste ilicitude na cobrança realizada pela cooperativa apelada de rateio de perdas verificadas, sobretudo quando observado o seu suporte em decisão oriunda de assembleia designada para tanto, em conformidade com as disposições estatutárias internas e a legislação aplicável ao tema (Lei no 5.764/1971 e Lei Complementar no 130/2009).
4. Uma vez lícita a cobrança de rateio das perdas em relação à apelante, são descabidas, por consequência, as pretensões de repetição dobrada de valores pagos e de indenização por danos morais em face da cooperativa apelada.
5. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.